Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703798-97.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: DEBORA CARDOSO FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá. A apelante figura no polo passivo da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de reparação por dano moral, movida por Débora Cardoso França. A apelada narrou, na petição inicial, que se mudou com sua família, em maio de 2021, para imóvel situado na rodovia DF-330, Km 13, Chácara 9, Núcleo Rural Capão da Erva, Paranoá. Esclareceu que, antes da referida mudança, foi informada por ocupantes de imóveis vizinhos sobre o regular fornecimento individualizado de energia elétrica na região. Ressaltou ter solicitado, em 12.6.2021, a instalação do serviço em apreço, porém, segundo informações prestadas por funcionários da apelante em visita realizada no dia seguinte, o atendimento de seu pleito dependeria da ampliação da rede, mediante instalação de postes. Acrescenta ter contatado novamente a apelante por todos os canais disponíveis, mas esta injustificadamente se recusa a prestar o serviço. Discorre acerca dos prejuízos advindos da situação noticiada nos autos, bem como a respeito da ocorrência de lesões aos seus direitos da personalidade. Pediu a condenação da apelante ao dever de promover a extensão e instalação do serviço de energia elétrica em sua residência, no prazo de vinte e quatro (24) horas, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por dano moral (id 33325565). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a gratuidade da justiça em favor da apelada, assim como a tutela provisória requerida (id 33325570). Determinou o fornecimento de energia elétrica ao imóvel descrito na petição inicial, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante apresentou contestação (id 33325587). Requereu, preliminarmente, a revogação da tutela provisória. Defendeu a impossibilidade de cumprimento da referida determinação e aludiu aos prazos estipulados pelo art. 34 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No mérito, discorreu sobre a necessidade de regularização fundiária dos imóveis situados no local e afirmou que o custo da obra exigida ao fornecimento do serviço totaliza a soma de R$ 23.070,39 (vinte e três mil e setenta reais e trinta e nove centavos). Alegou que a mencionada obra somente pode ser executada após o pagamento da quantia supracitada, o que incumbe à apelada. Impugnou a pretensão de reparação por dano moral. Subsidiariamente, postulou que eventual condenação a esse título seja fixada em montante condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Juízo de Primeiro Grau, por meio da decisão de id 33325590, excluiu a multa fixada para a efetivação da obrigação de fazer imposta em caráter liminar, sem prejuízo da continuidade dos serviços já autorizados e iniciados para conclusão da instalação. A apelada apresentou réplica (id 33325595). A decisão de saneamento e organização do processo delimitou a matéria controvertida, indicou que a relação jurídica é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor e atribuiu à apelante o ônus de demonstrar a idoneidade da recusa em fornecer a extensão do ramal a fim de possibilitar o acesso da apelada aos serviços da energia elétrica, na forma do art. 14, § 3o, inc. I, do referido código (id 33325603). A apelante apresentou a petição de id 33325608. Reiterou os termos da contestação e afirmou que somente a apelada pode comprovar se a área é regular ou irregular, o que não foi realizado até o momento. O feito foi julgado antecipadamente. A sentença acolheu em parte os pedidos formulados na ação (id 33326209). O Juízo de Primeiro Grau ressaltou que, ante a inversão ope legis do ônus da prova (art. 14, § 3o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor), foi facultado à apelante a oportunidade de demonstrar que o imóvel da apelada encontra-se situado em área irregular e que por isso não seria possível o fornecimento de energia elétrica. Destacou que a tese defensiva exposta pela apelante é incompatível com a situação fática da região, a qual é ocupada por diversos imóveis que possuem serviço individualizado de fornecimento de energia elétrica. Concluiu ser exigível a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, sem qualquer custo adicional referente à extensão do ramal, de modo que a recusa da apelante seria injustificada. Rejeitou a pretensão de reparação por dano moral, sob o fundamento de que a negativa da apelante decorreu de equivocada interpretação das normas que regem a atividade exercida. Observou, ainda, que não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade da apelada. O dispositivo da sentença confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e condenou a apelante a fornecer o serviço de energia elétrica para o imóvel da apelada, no prazo de trinta (30) dias, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante foi condenada, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, diante da sucumbência mínima da apelada. Os embargos de declaração (id 33326213) opostos pela apelante foram rejeitados (id 33326217). O recurso aborda a necessidade de reforma parcial da sentença (id 33326229). A apelante resgata as teses expostas em sede de contestação. Afirma que o imóvel no qual reside a apelada está situado em loteamento rural. Sustenta que a responsabilidade pela infraestrutura básica das redes de distribuição pertence ao loteador ou proprietário do imóvel, conforme estabelece o art. 48 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ressalta que, a despeito da concessão de prazo pelo Juízo de Primeiro Grau, a apelada deixou de apresentar documentos necessários à prova de sua posse ou propriedade em relação ao imóvel. Insurge-se quanto à inversão do ônus da prova determinada na origem. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Discorre sobre a presença da probabilidade do direito alegado, que decorre da inadimplência da apelada em relação ao custeio da obra de infraestrutura básica da rede de distribuição de energia. Tece considerações acerca do perigo de dano grave ou de difícil reparação caso haja o cumprimento provisório da sentença, situação que lhe traria, indevidamente, o ônus de suportar as despesas necessárias com a execução das obras exigidas para viabilizar o fornecimento de energia elétrica à apelada. O preparo foi recolhido (id 33326230), A apelada apresentou contrarrazões (id 33326238), em que defende a manutenção da sentença. É o relatório. O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe como regra que as apelações serão recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, em relação à parte da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, será recebida no feito meramente devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do referido código. O disposto no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, entretanto, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator, se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A sentença confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e condenou a apelante a fornecer o serviço de energia elétrica para o imóvel da apelada, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A fim de justificar essa determinação, o Juízo de Primeiro Grau ressaltou que, dada a inversão ope legis do ônus da prova (art. 14, § 3o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor), foi facultada à apelante oportunidade para demonstrar que o imóvel da apelada estaria situado em área irregular e que por isso não seria possível o fornecimento de energia elétrica. A apelante afirma, no entanto, que o fornecimento do serviço pleiteado depende da realização de obra para a implantação de infraestrutura área, cujo pagamento incumbe à apelada. A controvérsia recursal perpassa pela análise da obrigação de fazer imposta à apelante, consistente no fornecimento de energia elétrica ao imóvel da apelada, situado em área rural, sem qualquer custo adicional referente à extensão do ramal. Os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo à apelação, ao menos nesta análise preliminar que o momento oportuniza, encontram-se presentes. O caso deve ser regido pelo sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), porquanto a apelada e a apelante enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, as normas de consumo também se aplicam às relações entre o usuário e a prestadora de serviço público, nos moldes do art. 22 do referido código. O sistema legal de defesa do consumidor se afasta da dicotomia clássica assentada na responsabilidade civil contratual e extracontratual. Identifica-se quatro categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo: fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço, inadimplemento contratual e dano moral. O Código de Defesa do Consumidor regula expressamente duas categorias danosas: fato e vício do produto ou serviço. O inadimplemento contratual e o dano moral não estão previstos detalhadamente no Código de Defesa do Consumidor, porém são identificados como categorias danosas autônomas. O fato do produto ou do serviço tem como base legal os arts. 12 a 14 do Código de Defesa do Consumidor e envolve os produtos e serviços que provocam acidentes de consumo. Tutela-se a vida, a saúde, a segurança e a integridade física do consumidor. O vício do produto ou serviço, por sua vez, decorre dos arts. 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. Constitui-se em uma anomalia intrínseca, seja de qualidade ou de quantidade. Nesse caso, é tutelado o interesse econômico do consumidor. Os fatos narrados nos autos, a princípio, não se amoldam ao típico acidente de consumo. À luz da narrativa constante da petição inicial, a tese da apelada concentra-se na suposta recusa injustificada da apelante em promover a extensão e instalação do serviço de energia elétrica para a sua residência, o que, em tese, caracteriza vício do serviço, nos moldes da teoria da qualidade estampada no art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de enquadramento dos fatos como acidente de consumo impede a inversão probatória ope legis. Por conseguinte, incide, quanto ao ônus probatório, a distribuição ordinária estabelecida no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. A documentação apresentada pela apelante, em sede de contestação, atesta a necessidade de realização de obra para viabilizar extensão de ramal de baixa tensão de duzentos (200) metros, com implantação de quatro (4) postes de nove metros cada (id 33325588). Ocorre que, a teor do art. 48 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a responsabilidade financeira pela implantação das obras necessárias para a viabilização do serviço não será da distribuidora. Confira-se: Art. 48. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47. § 1o A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata o caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária e inclui os custos: I – das obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observando-se a legislação específica. II – das obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade da distribuidora, observadas as condições estabelecidas nos §§ 3o a 5o deste artigo; e III – dos postos de transformação necessários para o atendimento, ainda que em via pública, abrangendo todos os materiais necessários e a mão de obra, observados os critérios estabelecidos no §§ 1o e 2o do art. 43. A justificativa apresentada pela apelante afigura-se razoável e encontra amparo em disposição normativa específica, que trata das condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Incumbia à apelada comprovar que houve a realização dos investimentos necessários para a instalação da rede elétrica ou mesmo que a solicitação poderia ser atendida na forma dos arts. 40 a 41 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O conjunto fático-probatório indica que, embora a apelada sustente que a apelante foi omissa em relação à instalação e fornecimento do serviço de energia elétrica, aquela deixou de atender exigência necessária para viabilizar a execução da obrigação pretendida. Em princípio, a apelante logrou êxito em desconstituir o direito alegado pela apelada, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Conclui-se, ao menos neste exame inicial da matéria controvertida, que se faz presente a relevância da fundamentação externada na apelação. O perigo de dano, por outro lado, revela-se manifesto. A prestação de serviços públicos depende do preenchimento de condições previstas pelo ordenamento jurídico, as quais, à primeira vista, não restaram demonstradas. O imediato cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, em descompasso com as exigências estipuladas ao setor respectivo, tem o condão de acarretar dano iminente acaso concretizado, mormente se acolhida a tese recursal. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo requerido até o julgamento da apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator